Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-98.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000598-98.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE SANTANA LEAO, ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA

RC06

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS EXTRAS. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. RESERVA MÍNIMA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DA JORNADA PELO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras aos profissionais do magistério público da educação básica, referentes ao período destinado às atividades extraclasse, em razão da não observância da reserva mínima de 1/3 da carga horária prevista na Lei nº 11.738/2008.

O ente municipal sustentou que vinha promovendo a adequação da jornada de trabalho de forma paulatina, conforme orientação do Conselho Nacional de Educação, inexistindo obrigação de pagamento de horas extraordinárias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da reserva mínima de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, autoriza o reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras pelo período laborado além do limite legal de 2/3 em atividades de interação com alunos.

III. Razões de decidir

A Lei nº 11.738/2008 fixou o piso salarial profissional nacional e estabeleceu que, na composição da jornada de trabalho do docente da educação básica, apenas 2/3 da carga horária podem ser destinados às atividades de interação com os educandos, assegurando-se o mínimo de 1/3 para atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que instituiu a reserva mínima de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

No RE 936.790/SC (Tema 958/RG), foi fixada a tese de que “é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”, entendimento vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário.

No caso concreto, conforme registrado na sentença, o próprio Município afirmou, durante a instrução, que a adequação da jornada vinha ocorrendo “de forma paulatina”, o que evidencia a ausência de implementação integral da reserva legal no período discutido. A adoção progressiva da medida não afasta a exigibilidade imediata da norma federal.

Assim, ultrapassado o limite de 2/3 da carga horária em atividades de interação com os educandos, configura-se labor extraordinário quanto ao período que deveria ter sido destinado às atividades extraclasse, sendo devido o respectivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a observância da reserva mínima de 1/3 da carga horária dos professores da educação básica para atividades extraclasse, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. 2. O descumprimento do limite máximo de 2/3 da jornada para atividades em sala de aula enseja o pagamento de horas extras relativamente ao período laborado em excesso”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205 e 206; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II, e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 936.790/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 28.02.2019 (Tema 958/RG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000598-98.2015.8.05.0057
, em que figuram como apelante JULIANA DE JESUS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.